Tribunal: TJSP
Processo: 1061926-56.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegação inicial de que teve o nome negativado por ordem da ré por dívida que alega não ter deixado em aberto. Ré que trouxe aos autos cópias das faturas. Demandante que não provou o cancelamento dos serviços em data anterior às cobranças. Cobrança que, de

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegação inicial de que teve o nome negativado por ordem da ré por dívida que alega não ter deixado em aberto. Ré que trouxe aos autos cópias das faturas. Demandante que não provou o cancelamento dos serviços em data anterior às cobranças. Cobrança que, de qualquer forma, é devida. Conduta lícita. Exercício regular do direito. Inteligência do art. 188, I, do código civil. Dano moral. Inocorrência. Pedido improcedente. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.